Tribunal: TJBA
Processo: 8022412-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022412-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: B. C. S. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO MARQUES DUARTE, BRUNA SABACK SANTOS GODINHO, MAIANA GUIMARAES DE SOUSA E SILVA, CAROLINA DE SANTANA FERREIRA, ANDREA DOS REIS COSTA CERQUEIRA, TATIANA NEVES GUEDES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL

À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGA
NTE
. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
s
p
or BRADESCO SAÚDE S.A

em face de decisão
de ID
n. 84839695
, que
deu
provimento
parcial
à apelação interposta pelo embarga
nte

para
excluir a penhora de valores, determinando o pagamento direto ao prestador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cinge-se a controvérsia acerca

da
obrigação do plano de saúde em custear o tratamento multidisciplinar do autor
, a ocorrência dos danos morais.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

6
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

________________

Tese de julgamento:

A operadora de saúde é obrigada a custear o tratamento multidisciplinar do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A recusa injustificada de cobertura configura dano moral indenizável, devendo a indenização ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Jurisprudência relevante citada:

(Vide: ARE 1474377
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno,
DJe
03.4.2024;
Rcl
65464
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe
02.4.2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8022412-28.2024.8.05.0001
,
em que figura
como
Embargante

BRADESCO SAÚDE S/A

e
como
B. C. S.
, representad
o
pela sua genitor
a, MERCEDES ELINA GANDINO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
aos
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)